Tribunal: TJMT
Processo: 1022153-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022153-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS RENATO BETTONI - CPF: 569.942.221-87 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS APÓS PAGAMENTO TEMPESTIVO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente a título de encargos por atraso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, após o consumidor ter comprovado o pagamento tempestivo da fatura de cartão de crédito, mas ainda assim ter sofrido bloqueio do cartão e cobrança de juros nas faturas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira; (
ii
) analisar se é cabível a repetição de indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (
iii
) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, não podendo transferir ao cliente os problemas operacionais entre bancos quando comprovado o pagamento tempestivo da fatura.

4. A cobrança de encargos moratórios após o pagamento da fatura na data do vencimento configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente quando o consumidor tentou resolver o problema administrativamente sem sucesso.

5. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pelo tempo desperdiçado na tentativa de solucionar problema criado pelo fornecedor, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor, conforme jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de encargos moratórios após o pagamento tempestivo da fatura de cartão de crédito configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando a repetição do indébito em dobro quando não demonstrado engano justificável. 2. O tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de resolver problema criado pelo fornecedor caracteriza desvio produtivo, configurando dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14, 22 e 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; Súmula 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022153-53.2025.8.11.0001

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Banco Itaucard S
.
A
.

Recorrido
: Carlos Renato
Bettoni

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Carlos Renato
Bettoni
ajuizou reclamação em face do Banco Itaucard S
.
A. Noticiou que: a) é titular do cartão de crédito no 5316XXXXXXXX6049 junto ao banco réu; b) efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 25/03/2024 no valor de R$
8.619,64
na data do vencimento; c) dias após o pagamento, ao tentar utilizar o cartão, teve sua compra negada e verificou que seu cartão havia sido bloqueado; d) na fatura de abril/2024, com vencimento em 25/04/2024, constatou a cobrança de encargos no valor de R$ 1.050,31; e) mesmo após contato com o banco e promessa de solução, os encargos não foram retirados; f) na fatura de maio/2024 também foram cobrados juros no valor de R$ 526,22. Requereu a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente

indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) o autor comprovou o pagamento da fatura na data de vencimento
,
não
havendo
justificativa para a cobrança de encargos por atraso;
b
) o banco réu não comprovou a legalidade dos encargos cobrados;
c
) não houve prova de engano justificável que afastasse a repetição em dobro; e
d
) a conduta do banco caracterizou dano moral por submeter o consumidor a um calvário para resolver um problema criado pelo fornecedor.
Julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte recorrente
a

restituir em dobro o valor de R$ 1.576,53,
bem como ao pagamento de
R$ 5.000,00,
a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) agiu de boa-fé na solução do problema, processando o pagamento assim que identificado; b) o atraso no repasse do pagamento foi responsabilidade do Banco do Brasil; c) inexiste conduta ilícita por parte do recorrente e consequentemente dever de indenizar; d) não houve comprovação de dano moral, tratando-se de mero dissabor; e) o
quantum
indenizatório fixado deve ser reduzido; f) não há que se falar em dano material ou repetição de indébito em dobro, pois não houve falha na prestação de serviços; g) os índices de correção monetária e juros devem observar a Lei 14.905/2024, com aplicação do IPCA-E e taxa SELIC. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar
improcedentes os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação dos serviços bancários.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço, inclusive as instituições financeiras, têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Além de um serviço de qualidade e eficiência, deve proporcionar também segurança aos seus clientes, como preconizado pela Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso em análise, verifica-se que o autor comprovou o pagamento da fatura do cartão de crédito na data de
seu
vencimento (25/03/2024),
tal como se afere do comprovante de pagamento juntado no
ID 311245375/PJe2.
Não obstante a isso
, o banco recorrente não processou corretamente o pagamento, gerando cobrança de juros e encargos na fatura subsequente, no valor de R$ 1.058,31
(
ID 311245376/PJe2
)
.

Embora o reclamado
aleg
ue
que o pagamento foi processado em 12/04/2024, em razão de atraso no repasse pelo Banco do Brasil, não apresentou qualquer prova
evidenciando tal alegação, ou mesmo
que justificasse a demora no processamento do pagamento, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Além disso, ainda que a parte requerida comprovasse a demora no repasse, tal justificativa não exime sua responsabilidade perante o consumidor,
mormente porque
eventuais problemas entre instituições financeiras não podem ser transferidos ao cliente que
realizou
o pagamento tempestivo
, na data do vencimento.

Portanto,
a cobrança de encargos é indevida
e configura

falha na prestação dos serviços bancários.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)"

No caso em análise, não há engano justificável, pois o banco recorrente cobrou juros e encargos indevidos mesmo após o autor ter
notificado e
comprovado o pagamento da fatura na data de vencimento
, ou seja, sem que estivesse em mora
.

Destaca-se, inclusive, que além dos registros de chamada, a parte requerida também foi acionada administrativamente por meio de reclamação no PROCON (ID
311245379
/PJe2
e ID 311245380/PJe2
), todavia, ainda assim manteve a cobrança indevida dos encargos moratórios,
configurando conduta contrária à boa-fé objetiva
.

Portanto, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
, tal como fixado na sentença
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a conduta do banco recorrente ultrapassou o mero
dissabor
, pois o autor, mesmo tendo efetuado o pagamento da fatura na data de vencimento
, sofreu com a cobrança abusiva de encargos moratórios
, sendo forçado a realizar o pagamento para não sofrer penalidade mais gravosa
.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, evidencia a aplicação da teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do banco recorrente poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)"

No caso
concreto
, o autor precisou despender tempo considerável tentando resolver o problema administrativamente, sem sucesso, por meio de contatos telefônicos com o banco (ID
311245377/PJe2
) e reclamação junto ao PROCON (ID
311245379/PJe2
).

Mesmo após essas tentativas, o banco manteve sua posição de não reconhecer o erro e não estornar os valores cobrados indevidamente, conforme resposta
na referida reclamação junto
ao PROCON (ID
311245380/PJe2
).

Destaca-se que o
desvio do tempo produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo, conforme entendimento jurisprudencial:

"(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: "caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável". 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)"

Portanto, está configurado o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios,
especialmente o valor cobrado indevidamente da parte reclamante, somado ainda ao tempo despendido por ela na tentativa de solucionar o problema amigavelmente, mas se êxito,
tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior
(N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 28/10/2023)
.

Juros e correção monetária.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. (...) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (STJ//
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)"

Quanto à aplicação ou não da Taxa Selic no intervalo entre o Termo Inicial da correção monetária e juros, necessário algumas ponderações.

O termo inicial da correção monetária é diferente do termo inicial dos juros de mora, conforme sedimentado no STJ:

“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ//)
”

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Paralelo a isso, vale destacar que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e sua incidência não poderá ocorrer de forma cumulada para que não haja
bis in idem
.

A propósito:

“(...) 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
(...) (
STJ
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)”

Neste contexto, no lapso compreendido entre o termo inicial da correção monetária e os juros de mora, para que não haja
bis in
iden
, deve incidir apenas o IPCA.

Já nas hipóteses em que o termo inicial dos juros de mora ocorrer antes da correção monetária, durante este mesmo lapso, deve incidir a Taxa Selic descontando o percentual correspondente ao IPCA, para que não ocorra, de igual forma, o
bis in
iden
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o
o
índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)”

No caso em análise, tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e a correção monetária do dano moral a partir do arbitramento. Quanto à repetição de indébito, a correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo e os juros de mora a partir da citação.

Assim, merece reparo a sentença apenas quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora de ambas as condenações (material e moral).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento

tão somente para
retificar
o indexad
or de atualização monetária e juros de mora das condenações,
que
passa a incidir da seguinte forma
:

a) a condenação a título de dano moral
será
atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ); e

b) a repetição de indébito deverá ser atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025